Tribunal: TJDFT
Processo: 0722431-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ARTIGO 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática dos crimes de difamação e injúria (artigos 139 e 140 do Código Penal), por faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal (artigo 395, inciso II, do CPP).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular (ID 51299643 - Pág. 3 e 51299644 - Pág. 3). Ofertadas Contrarrazões no ID 51299647.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 52292239).
4. Em suas razões recursais, o querelante afirmou que no dia 19 de junho de 2022, por volta das 21h21min, a querelada publicou no grupo de WhatsApp Segurança do Condomínio um áudio imputando ao querelante termo pejorativo “moleque”; “que não tem pai e mãe”; “largado na rua”; “que é o pior dos meninos do condomínio”, equiparando-o a um cachorro, ofendendo a honra objetiva e subjetiva do querelante. Alegou que tais postagens causaram imenso constrangimento e humilhação do querelante, perante seus vizinhos e, principalmente, perante os pais de seus amigos, que fazem parte do Condomínio. Aduziu que a queixa-crime reúne todos os pressupostos processuais e condições para exercício da ação penal, devendo a querelada ser responsabilizada pelos crimes. Defendeu a impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância, porquanto a publicação difamatória e injuriosa realizada no grupo de WhatsApp, ainda que restrita aos condôminos, não pode servir de álibi para a proliferação de ofensas e afrontas à honra de um indivíduo. Sustentou que o arquivamento do inquérito de ameaça não atenua o impacto da conduta da querelada, que feriu a honra e a dignidade do querelante. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a admissibilidade a ação penal e determinar o prosseguimento do feito.
5. O bem jurídico tutelado pelo crime de difamação é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros e o crime de injúria, por sua vez, tutela a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). No entanto, para configuração dos referidos tipos penais exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), o que não se verificou na hipótese.
6. No caso em exame, os áudios encaminhados ao grupo de condomínio não se revestiram do elemento subjetivo previstos nos crimes de injúria e difamação, caracterizando-se, apenas, na conduta analisada, seu “animus narrandi” e “animus criticandi”. Ainda que a querelada tenha utilizado de palavras/expressões grosseiras, não houve prática de crimes contra a honra, por completa ausência do dolo específico.
7. Não restou evidenciada a intenção manifesta de ofender e desonrar a imagem do querelante, devendo ser destacado que nos áudios a querelada relata desentendimentos oriundos das relações de vizinhança, manifestando seu desagrado quanto ao suposto comportamento, que julgou desrespeitoso e causador de perturbação de sua tranquilidade, do querelante e das demais crianças/adolescentes do condomínio. Na hipótese, trata-se de conduta atípica, cujos reflexos à esfera íntima do ofendido, se o caso, serão melhor analisados na seara cível, observando que o direito penal é a “ultima ratio”.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença de rejeição mantida por fundamento diverso, isto é, por faltar justa causa para o exercício da ação penal.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.